Tribunal: TJPA
Processo: 0041497-12.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041497-12.2014.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

APELADO: ANTONIO FERREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0041497-12.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES/EMBARGADOS: MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI E INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA

ADVOGADOS: MARINA GALLETTI SILVA – OAB/PA 23.686 E THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

EMBARGANTE/EMBARGADO:

ANTÔNIO FERREIRA FILHO

ADVOGADO:

ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES – OAB/PA 10.367

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA A 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EM PLENÁRIO VIRTUAL A SE REALIZAR EM 09.04.2024 ANTE O NÃO CADASTRAMENTO DA HABILITAÇÃO NO PJE. CERCEAMENTO DE DEFESA E RETIRADA DO DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO DE

MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI E INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA

CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE ANTÔNIO FERREIRA FILHO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0041497-12.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES/EMBARGADOS: MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI E INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA

ADVOGADOS: MARINA GALLETTI SILVA – OAB/PA 23.686 E THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

EMBARGANTE/EMBARGADO:

ANTÔNIO FERREIRA FILHO

ADVOGADO:

ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES – OAB/PA 10.367

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI E INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA

e
ANTÔNIO FERREIRA FILHO

interpuseram

Declaratórios contra

Acórdão que conheceu e deu provimento parcial ao Recurso da Apelação Cível. ( PJe ID 18604295, páginas 1-8; 18604294, páginas 1-10 e PJe ID 18604296,página 1)

São esses os termos da Ementa:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. ATRASO EM OBRA.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA MANTIDA EM 180(CENTO E OITENTA) DIAS
. PRECEDENTES DO TJPA.
DANOS MORAIS
. CONDENAÇÃO EM R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS) COM PAGAMENTO RATEADO EM R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS) PARA CADA DEMANDADO.
DANOS MATERIAIS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES.
TERMO FINAL. 1ª HIPÓTESE: ENTREGA DA OBRA. 2ª HIPOTESE:DATA DA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE QUANDO O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL OCORRER POR CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR.
CLAUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES
. CUMULAÇÃO INDEVIDA. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 970 STJ. MANTENÇA DA ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
( PJe ID 18604296, página 1).

Em razões recursais têm a seguinte disposição.

MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI E INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA

aduzem

nulidade do acórdão dada a ausência de publicação em nome do advogado quanto à data da sessão de julgamento, eis que

lhes retirou o direito à sustentação oral.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento dos Declaratórios a obter a nulidade do acórdão objurgado.( PJe ID 19179961,páginas 1-8).

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID

20040412, página 1).

ANTÔNIO FERREIRA FILHO
aduz

vício da contradição dada a imposição da responsabilidade solidária ante a relação consumerista no caso concreto, que impede a o pagamento rateado dos danos morais. E, comenta o vício da obscuridade ante a implementação de uma segunda hipótese à execução dos lucros cessantes que independe de prova quanto à entrega das chaves.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento dos Declaratórios conforme argumentos ora esposados.( PJe ID 19224712, páginas 1-4).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

19404956, páginas 1-2).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0041497-12.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES/EMBARGADOS: MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI E INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA

ADVOGADOS: MARINA GALLETTI SILVA – OAB/PA 23.686 E THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

EMBARGANTE/EMBARGADO:

ANTÔNIO FERREIRA FILHO

ADVOGADO:

ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES – OAB/PA 10.367

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame dos Declaratórios de
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI E INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA.

Inicio destacando recente julgado advindo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que se adequa perfeitamente ao caso concreto:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EQUÍVOCO QUE CONFIGUROU ÓBICE À SUSTENTAÇÃO ORAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A PAUTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE RECONHECIDA. Verificada a ocorrência de omissão por parte do Cartório em relação à intimação dos advogados quanto à inclusão do feito em pauta de sessão de julgamento, tenho que o equívoco configura nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, pois tolhida a possibilidade de apresentar sustentação oral. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.167512-3/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/06/2024, publicação da súmula em 12/06/2024)

Pois bem.

Os Embargantes aduzem nulidade do acórdão por ausência de intimação à pauta da 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – Plenário Virtual a se realizar em 09.04.2024, às 14:00 horas.( PJe ID 18759984, página 1).

E, muito embora constando no acórdão o nome do profissional
Theo Sales Redig – OAB/PA 14.810, sua intimação quanto à pauta de julgamento e a resultado não ocorreram de forma correta, dado o não cadastramento do advogado nos autos recursais,

em que pese a habilitação formulada em 11.06.2021.( PJe ID 19179961, página 3).

O descuido da Unidade de Processamento Judicial em não habilitar o advogado sob enfoque, que revelado pela certidão acostada no PJe ID 20062921, página 1, acaba por trazer nulidade ao acórdão ante ofensa grave ao direito de defesa, que lhes negou a oportunidade da sustentação oral.

[1]

A sustentação oral. como querem os Embargantes, é um direito previsto no Regimento Interno do TJPA, conforme artigo 140-A. Todavia, para ser exercido, o patrono necessita estar habilitado no Recurso, que ocorrerá a partir do momento em que a Unidade de Processamento Judicial habilitar seu escolhido representante no PJe.

À vista disso, entendo que a matéria ventilada detém ordem pública e pode ser manejada em sede de Embargos Declaratórios, dado que é o primeiro momento de expressão material do Litigante e ser indiferente à moldura fático – jurídica significa

afrontar princípio constitucional e promover a insegurança jurídica do julgado, cujo caminho acertado é a declaração de nulidade do acórdão objurgado a não comportar maiores digressões.

Ao exame dos Declaratórios de
ANTÔNIO FERREIRA FILHO.

Está prejudicado ante a nulidade do acórdão combatido a não prover maiores debates ante a obviedade.

Portanto, quanto ao Recurso de Embargos de Declaração interposto por
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI E INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA
conheço

e dou integral

provimento para cassar o acordão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Por outro lado, no que se refere ao Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ANTÔNIO FERREIRA FILHO,
o exame de prelibação e mérito está prejudicado, por força da nulidade do acórdão objurgado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e retornem para

julgamento do Recurso de Apelação Cível, indicado os Embargantes

MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI E INFINITY CORPORATE CENTRER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA
se ainda insistem na sustentação oral.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
“CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que, após consulta nos autos digitalizados no PJE2G, verifiquei que ambas as partes protocolaram os embargos de declaração em 24/04/2024, de forma tempestiva, considerando a intimação, via Diário de Justiça Nacional no dia 17/04/2024. Certifico, ainda, que o advogado Theo Sales Redig não foi intimado do Acórdão via Diário de Justiça Nacional, conforma extrato abaixo. O referido é verdade e dou fé.”

Belém, 27/08/2024